Tribunal: TJES
Processo: 5006398-37.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006398-37.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHULYELLE ROCHA DAMASCENO

APELADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006398-37.2023.8.08.0012

APELANTE: JHULYELLE ROCHA DAMASCENO

APELADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - DR(A). CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por adquirente de imóvel contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de adjudicação compulsória, determinando a transferência da propriedade, mas indeferindo os pedidos de indenização por danos morais e materiais.
2. A apelante sustenta que a vendedora, ao alienar o imóvel ciente de entraves registrais, agiu de má-fé e deve indenizar-lhe pelos prejuízos e pelos danos morais decorrentes da impossibilidade de fruição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal quanto à invocação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se restou configurado o dever de indenizar por danos morais e materiais; e (iii) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhece-se inovação recursal parcial, porquanto a tese de responsabilidade objetiva com fundamento no CDC não foi debatida na origem, limitando-se a inicial a invocar dispositivos do Código Civil.
5. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que as razões de apelação contrapõem-se de forma suficiente aos fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.
6. No mérito, a prova documental demonstra que a demora na outorga da escritura decorreu de exigência contraditória do Cartório de Registro de Imóveis, que recusou o registro da escritura em nome de empresa individual, rompendo o nexo causal entre a conduta da vendedora e o dano alegado.
7. O mero inadimplemento contratual, sem prova de conduta ilícita ou circunstâncias excepcionais que atinjam a dignidade da pessoa, não configura dano moral indenizável, conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça.
8. Inexistente ilícito contratual, descabe indenização por danos materiais. Os honorários advocatícios contratuais não constituem dano indenizável, segundo pacífica jurisprudência do C. STJ, e as despesas de transferência foram atribuídas contratualmente à compradora.
9. Mantida a sucumbência recíproca, diante do parcial êxito de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor arbitrado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:
“1. A inovação recursal impede o conhecimento de tese não suscitada na origem. 2. O mero descumprimento contratual não enseja, por si só, dano moral ou material indenizável. 3. Honorários advocatícios contratuais não constituem dano material passível de ressarcimento.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 329, 1.010, III, e 85, § 11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 17/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 2135717/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 06/11/2023; TJES, AC 5000274-28.2020.8.08.0017, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 27/06/2024; TJES, AI 5004506-37.2020.8.08.0000, Relator: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, 2ª Câmara Cível, 16/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006398-37.2023.8.08.0012

APELANTE: JHULYELLE ROCHA DAMASCENO

APELADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - DR(A). CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JHULYELLE ROCHA DAMASCENO
contra a r. sentença (ID 15203927), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para adjudicar o imóvel à autora, mas indeferiu os pleitos de indenização por danos morais e materiais.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 15203928), que:
(i)
a conduta da ré em alienar o imóvel ciente dos entraves para o registro configura má-fé e gera o dever de indenizar;
(ii)
a impossibilidade de fruição plena do bem por mais de dois anos ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral;
(iii)
deve a ré ser condenada ao pagamento das perdas e danos, incluindo os honorários advocatícios contratuais e despesas com a regularização do imóvel;
(iv)
e que a sucumbência deve ser integralmente suportada pela ré, por ter dado causa à demanda.

Em contrarrazões (ID 15203932), a Apelada argui, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e a ocorrência de inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

(PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

O Apelado sustenta que a Apelante inova ao discutir, em sede recursal, matérias não ventiladas na origem, especialmente a tese de que a responsabilidade da ora ré seria objetiva pela incidência do CDC.

Com razão. Explica-se.

A inovação recursal consiste na apresentação, em sede de recurso, de teses fáticas e jurídicas não suscitadas na primeira instância, na petição inicial ou na peça de resistência, e, por isso, não debatidas na sentença vergastada.

Sobre a matéria, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – MÉRITO – MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DÉBITOS FISCAIS INSCRITOS NA CDA DISCUTIDA NESTA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Preliminar: inovação recursal: A dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC).
No caso, percebe-se que a alegação quanto ao caráter confiscatório da multa moratória não foi alegada na exordial, somente sendo ventilada no presente agravo de instrumento,
o que impede o conhecimento da matéria por esta egrégia Corte. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
2. Mérito: (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005034-37.2021.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo).

Passando ao caso concreto, não se verifica na exordial qualquer debate sobre a responsabilidade objetiva da ré, que é integralmente pautado na tese de que a relação entre as partes é cível, invocando-se apenas e tão somente dispositivos do Código Civil. Diversamente, em sua tese recursal, a parte inova, justamente porque seu pedido indenizatório foi afastado pela conclusão do juízo a quo quanto à ausência de culpa da ré pela não outorga da escritura pública no tempo devido.

Assim,
acolhe-se a preliminar de inovação recursal parcial
para não conhecer do recurso quanto à tese específica de desnecessidade de debate sobre a culpa da ré para fins de configuração de sua responsabilidade objetiva à luz do CDC.

(PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL)

Em prosseguimento, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões.

Mister ressaltar que a insurgência preliminar do Apelado, de que o Apelante não atacou a sentença, limitando-se a repetir as teses apresentadas na origem, não assiste razão, vez que, no caso concreto, tais teses constituem o próprio fundamento para impugnação da sentença, a revelar a presença de dialeticidade recursal.

Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos elencados na inicial ou na contestação por si só não caracteriza ausência de dialeticidade recursal. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA FINS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões recursais evidenciam impugnação aos fundamentos da decisão agravada, permitindo a delimitação do objeto recursal.
[...] (TJES; AI 5007386-60.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
[...] APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Preliminarmente, o apelante adesivo sustenta, em contrarrazões, que o apelo principal carece de regularidade formal, por ausência de dialeticidade, pois a peça recursal consiste em reprodução dos argumentos manejados em sede de contestação. Nesta hipótese, é perfeitamente possível identificar as razões pelas quais as requeridas/apelantes não se conformam com os termos da sentença recorrida, tendo sido enfrentados os capítulos objeto de irresignação de forma pontual, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
[...] (TJES; AC 0003941-87.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 14/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
PRELIMINARMENTE. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
[...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminarmente.
1.1. Da ausência de dialeticidade recursal. 1.1.1. Aduz o apelado, em sede de resposta, que "a recorrente interpôs apelação cível apegada, tão somente, ao argumento de que a r. Sentença deve ser reformada, sem, contudo, apresentar um enfrentamento pormenorizado aos argumentos indicados pelo Magistrado no decisum quanto a sua motivação para reconhecer a validade do negócio jurídico e dos títulos executivos objetos da execução tombada sob o n. 0001766-64.2017.8.08.0041". 1.1.2. Conquanto a apelada tenha afirmado que a apelante não observou o referido princípio da dialeticidade, no caso a recorrente expôs em seu recurso as razões para a reforma da sentença vergastada, tendo apresentado argumentos para que tal finalidade fosse atingida, focando sua tese recursal principalmente na inexistência de provas acerca da sub-rogação. 1.1.3. Além do mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade" (Precedente do STJ).
[...] (TJES; AC 0000141-58.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

Embora a Apelante reitere argumentos anteriores, suas razões são suficientes para contrapor os fundamentos da sentença, notadamente no que tange ao inconformismo com a ausência de acolhimento dos seus pedidos indenizatórios, pleiteando por isso a reforma do julgado.

Há, portanto, impugnação direta e suficiente aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório, o que satisfaz o requisito do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeita-se a referida preliminar.

(MÉRITO)

A controvérsia recursal cinge-se a analisar o dever de a Apelada indenizar a Apelante por danos morais e materiais, bem como a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, em razão da demora na outorga da escritura definitiva de imóvel.

Conforme se depreende dos autos, a Apelante adquiriu os direitos sobre o Lote nº 05, Quadra B02, do Loteamento Residencial São Conrado, em Cariacica/ES, cujo contrato foi quitado (IDs 15203890 e 15203891). Contudo, ao buscar a transferência da titularidade, foi obstada, uma vez que o bem ainda se encontra registrado em nome de "Octaviano Santos - Firma Individual" (ID 15203892), que o havia vendido à Apelada em 20 de maio de 2005, por meio de Escritura Pública (ID 15203896).

A Apelante sustenta que a responsabilidade pela demora é da Apelada, que teria agido com má-fé ao alienar o bem com pendências. A Apelada, por sua vez, defende-se, afirmando que a impossibilidade de regularização decorreu de fato de terceiro, qual seja, uma exigência contraditória do Cartório de Registro de Imóveis, e que não se opôs ao pedido de adjudicação.

Para o deslinde da questão, é fundamental a análise da responsabilidade civil, que, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a comprovação de uma conduta ilícita (dolosa ou culposa), um dano e o nexo de causalidade entre eles.

No caso em apreço, a prova documental favorece a tese da Apelada. A "Nota de Devolução" emitida pelo Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Cariacica (ID 15203920) demonstra que, em 21/10/2022, a Apelada tentou registrar a sua própria escritura de compra e venda – passo indispensável para a posterior transferência à Apelante – e foi impedida sob o fundamento de que "
empresas individuais são destituídas de personalidade jurídica para fins de aquisição, constituição e transmissão de direitos reais imobiliários
".

Tal exigência, como bem apontado na contestação (ID 15203917), revela-se contraditória com a conduta anterior do próprio cartório, que havia registrado o imóvel em nome da firma individual "Octaviano Santos" (ID 15203892) e, em outras ocasiões, permitido o registro de transações idênticas envolvendo as mesmas partes (ID 15203919).

Nesse cenário, resta evidenciado que o obstáculo à transferência do imóvel não decorreu de inércia ou desídia da Apelada, mas de um entrave administrativo imposto por terceiro (o serviço registral), o que rompe o nexo de causalidade indispensável para a configuração do dever de indenizar. Ausente a prova de conduta ilícita por parte da vendedora, não há fundamento para as pretendidas reparações por danos morais e materiais.

Ademais, a tese de má-fé não se sustenta, eis que é esperado do “homem médio” que busque informações previamente ao fechamento de negócio imobiliário - o que, no caso concreto, sequer apontaria impossibilidade de efetivação do mesmo, mas apenas seu registro em nome do comprador anterior. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA ELÉTRICA – INSTALAÇÃO DE MEDIDOR – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA – ZONA DE AMORTECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A agravante cumpriu com sua obrigação de cientificar o interessado na instalação de fornecimento inicial de energia elétrica sobre a eventual necessidade de apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a unidade consumidora ou a extensão de rede esteja localizada em área de proteção ambiental, conforme estabelece o artigo 27, inciso II, d, da Resolução Normativa nº 414/ANEEL. 2. No entanto, conforme reconhece o recorrido na peça de ingresso, ao entrar em contato com o IEMA, este foi informado do indeferimento do pedido, pelo motivo de o imóvel estar localizado na zona de amortecimento no Monumento Natural Serra das Torres. 3. Em Ofício constante dos autos, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA reconheceu que a área pretendida para instalação da rede elétrica está inserida na zona de amortecimento no Monumento Natural Serra das Torres e que tendo em vista a legislação vigente e o impacto ambiental da atividade informou o indeferimento do pedido de ligação de energia. 4 . O recorrido funda sua pretensão, basicamente, na essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica e no fato de que alguns de seus vizinhos são abastecidos pela rede disponibilizada pela concessionária agravante para justificar o fornecimento imediato de energia. Contudo,
este egrégio Colegiado possui jurisprudência no sentido de ser “exigível do homem médio buscar informações mínimas acerca da viabilidade jurídica do negócio jurídico de compra e venda do imóvel que pretende adquirir
, notadamente a possibilidade de atendimento pela rede de energia elétrica. Logo, assume o risco do negócio aquele que adquire fração de terreno sem antes
checar a regularidade
da área, não cabendo imputar à concessionária de energia o eventual prejuízo causado pela falta de atendimento da rede elétrica” (TJES, Agravo de Instrumento 017179000173, Relator.: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018). 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004506-37.2020.8 .08.0000, Relator: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, 2ª Câmara Cível, 16/02/2022)

Em avanço, o C. Superior Tribunal de Justiça orienta que o mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que atinjam a dignidade do indivíduo, o que não se verifica no caso.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade
. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela
inexistência de ato ilícito
praticado pelo recorrido, senão
mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais
. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Este Sodalício tem decidido na mesma linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO . PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Andrei da Silva Antonio contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedente a "Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais" ajuizada em face de Cristal Morada do Lago Empreendimentos SPE Ltda e Cristal Empreendimentos SPE Ltda. O apelante alega atraso na entrega da infraestrutura do loteamento "Morada do Lago" e pleiteia indenização por danos morais. Em contrarrazões, as apeladas impugnam a gratuidade de justiça concedida ao apelante. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação à justiça gratuita formulada em contrarrazões deve ser conhecida; (ii) estabelecer se o atraso na entrega da infraestrutura do loteamento configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à justiça gratuita, quando rejeitada na sentença, deve ser objeto de recurso próprio, não podendo ser rediscutida em contrarrazões de apelação, sob pena de ausência de interesse recursal.
O inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, salvo quando demonstrada ofensa grave a direito da personalidade
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, ainda que gere insatisfação ao contratante, não enseja automaticamente indenização por danos morais
. No caso concreto, não há comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem sofrimento psicológico ou humilhação além do mero aborrecimento inerente a relações contratuais no mercado imobiliário. O ônus da prova para demonstrar o alegado dano moral recai sobre o apelante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido. IV . DISPOSITIVO E TESE Impugnação à justiça gratuita não conhecida. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: A impugnação à justiça gratuita rejeitada na sentença deve ser objeto de recurso próprio, não podendo ser rediscutida em contrarrazões. O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada ofensa grave a direito da personalidade . O atraso na entrega da infraestrutura de loteamento sem comprovação de consequências extraordinárias não gera indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 0000217-18.2019.8.08 .0054, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, DJES 11/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1.909 .706/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 18/03/2024; STJ, AgInt no REsp 2.037 .717/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 15/12/2023; STJ, AgInt-AREsp 2.008 .628/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 13/05/2022; TJES, AC 0019868-82.2012 .8.08.0021, Rel. Des . Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJES 01/07/2022. Vitória/ES, 14 de abril de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50069808020238080030, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 06/05/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DIREITO POTESTATIVO À RESOLUÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) Consoante estabelece o art. 475 do Código Civil, o inadimplemento contratual faz nascer para a parte lesada o direito potestativo de exigir o cumprimento da prestação ou pedir a resolução da avença, cabendo, ainda, em qualquer hipótese, a indenização por perdas e danos. 2) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art . 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização.” (REsp 1728372/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019). 3) Sendo assim, comprovado o inadimplemento da obrigação pelo requerido quanto ao bem objeto do contrato de permuta, faz jus a parte lesada à resolução do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, sendo medida que se impõe, devendo ser mantida a r . sentença recorrida. 4) Somado a isso, “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel . Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014). 5) A parte requerente ora apelante possuía apenas uma expectativa de perfectibilização de um negócio jurídico que não se concretizou, o que não representa mais que um mero dissabor ou contratempo a demandante, incapaz de configurar efetivo dano moral passível de indenização. 6) A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. 7) Recursos conhecidos, mas desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002742820208080017, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 27/06/2024)

Nesse ínterim, embora a parte alegue que comprou referido terreno para construir imóvel visando a moradia de parentes, bem como que o atraso na documentação estaria obstando o início da obra, tal não restou comprovado.

Em complemento, registre-se que a parte ora autora mitigou seu prejuízo, socorrendo-se do Judiciário cerca de um ano após a comptra do bem. Nesse contexto, a frustração da Apelante por curto lapso temporal, embora compreensível, situa-se no campo do mero aborrecimento.

Por isso, a pretensão de indenização por danos morais foi corretamente afastada na sentença.

Quanto às perdas e danos, também se registra que o pedido de ressarcimento de honorários contratuais também não encontra amparo na jurisprudência consolidada do C.STJ, que entende que tais custos não integram o valor devido a título de reparação civil. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS . RESTITUIÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.II . Trata-se, na origem, de Ação de Indenização ajuizada pela parte ora agravante em desfavor da Prefeitura Municipal de São Paulo, com o objetivo de obter o ressarcimento dos danos materiais advindos da contratação de advogados, técnicos e juristas renomados para a defesa de seus interesses em processo em que fora autuada pela demolição de imóvel em que desenvolvia empreendimento imobiliário. O Tribunal de origem reformou a sentença, que julgara improcedente a demanda.III. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça"
(STJ, AgRg no AREsp 516 .277/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). Nesse sentido: STJ, AgInt na PET no AREsp 834.691/DF, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/02/2019; REsp 1.696.910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017; AgRg no AgRg no REsp 1 .478.820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/04/2016; AgRg no AREsp 810.591/SP, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 15/02/2016.IV. Na hipótese, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que conheceu do Agravo, para dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelo Município de São Paulo, a fim de reconhecer a impossibilidade de a Municipalidade arcar com os honorários contratuais do profissional contratado pela parte autora.V . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2135717 SP 2022/0152978-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

Ademais, o pleito de custeio das taxas de transferência do imóvel esbarra na cláusula oitava do contrato originário, que expressamente atribui tal ônus ao comprador (ID 15203917, pág. 10).

Face a todo o exposto, não se vislumbra a possibilidade de atribuir as verbas sucumbenciais exclusivamente à ré, eis que a sucumbência, de fato, foi recíproca, sendo acolhido apenas o pedido de adjudicação e afastados os pleitos indenizatórios.

Destarte, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.